Tribunal: TJMT
Processo: 1019222-45.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019222-45.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[TADEO MARQUES DE SOUSA - CPF: 161.933.931-53 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2o VOGAL: Acompanho o voto condutor. Isso porque os descontos ocorreram em proventos de aposentadoria por invalidez, em importe considerável, bem ainda houve a adoção de medidas administrativas, mas inexitosas. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - DESCONTO INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARA CONDENAR A PARTE REQUERIDA NA RESTITUIÇÃO EM DOBRO BEM COMO NA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) – APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A parte Agravante alega em seu recurso que, é inquestionável a existência de respaldo jurídico na conduta da Apelante, não há como se falar em qualquer culpa ou má-fé nas supostas condutas indevidas a ensejar qualquer indenização.

2. Compulsando detalhadamente os autos, constata-se a ausência de relação contratual das partes da contração do cartão consignado, bem como a ausência de autorização da parte reclamante apta a possibilitar os descontos provenientes de empréstimo consignado, configurado assim ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) por parte da reclamada.

2. Diante disso, a parte Agravante não comprovou a relação jurídica entre as partes.

3. É o entendimento da Turma Recursal:

“
AGRAVO INTERNO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado da parte BANCO DAYCOVAL S/A e manteve a sentença de primeiro grau. 2. Não havendo comprovação da contratação se torna imperioso o reconhecimento de que a cobrança é indevida. 3. Como é sabido, cabe ao reclamado comprovar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, porém não o fez. 4. A responsabilidade do requerido como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 5. No caso dos autos, a parte requerida comprova apenas que a parte autora contratou “cartão de crédito consignado”, não havendo qualquer prova da contratação especifica sobre os “empréstimos alegados”.6. Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado. 7. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95. 8. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC. (N.U 1000717-79.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)
.”

4. Pelo conjunto probatório apresentado nos autos, verifica-se que houve o desconto indevido por serviço não contratado (empréstimo consignado), o que implica em reconhecer o direito da parte reclamante de ser restituída em dobro pelos os valores descontados indevidamente, a título de danos materiais, com juros de mora a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso (artigo 389 do Código Civil).

5. Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

6. Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

7. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de quatro por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

voto súmula

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024